Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709916-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRONILIA MENDES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão do processo formulado pela apelante. Ela alega que o processo deve aguardar o julgamento da apelação interposta no processo n. 0714287-38.2022.8.07.0016 (id 47236072, p. 10). É relatório. A apelante não fundamenta o requerimento em uma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Civil. O julgamento da presente apelação é independente, não tem relação com o processo n. 0714287-38.2022.8.07.0016, exceto o fato de ambos versarem sobre a ocupação da área pública no conjunto B-6 da quadra 2 de Sobradinho, o que é insuficiente para autorizar a suspensão do feito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do processo. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator